Tribunal: STF
Processo: RE 77239
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-25
Data de publicação: 1976-02-25

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA EM REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS REGRAS LEGAIS QUE A CONCEDEM NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS DOS CONTRIBUINTES, FEITOS EM GARANTIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.